Tribunal: TJDFT
Processo: 0707174-71.2024.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. EFEITO SUSPENSIVO À SENTENÇA. CONSUMAÇÃO DO DELITO. QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente representação por ato infracional análogo ao crime de furto qualificado, condenando o adolescente à medida socioeducativa de internação. A defesa pleiteia: (i) concessão de efeito suspensivo à sentença; (ii) desclassificação para a forma tentada; (iii) afastamento das qualificadoras; e (iv) substituição da internação por medida em meio aberto.
II. Questões em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de efeito suspensivo à sentença que impõe medida socioeducativa de internação; (ii) determinar se é possível a desclassificação do furto consumado para a forma tentada; (iii) verificar a presença das qualificadoras, especialmente o concurso de agentes; e (iv) analisar a adequação da medida de internação à situação do adolescente.
III. Razões de decidir
3. A medida socioeducativa de internação possui execução imediata, conforme entendimento consolidado do STJ, em razão dos princípios da proteção integral e da intervenção precoce previstos no ECA, sendo inaplicável o efeito suspensivo ao recurso contra sentença que a impõe.
4. A consumação do delito de furto independe da posse mansa e pacífica do bem, sendo suficiente a inversão da posse, conforme a teoria da apprehensio ou amotio, adotada no ordenamento jurídico brasileiro (Tema 934/STJ).
5. A prova oral colhida em Juízo, bem como os demais elementos constantes nos autos, demonstra que o adolescente agiu em concurso com outros dois indivíduos, circunstância que justifica a manutenção da qualificadora do concurso de agentes.
6. A medida de internação mostra-se adequada, necessária e proporcional diante da reiteração na prática de atos infracionais, do descumprimento de medidas socioeducativas anteriores (liberdade assistida, prestação de serviços à comunidade e semiliberdade) e da vulnerabilidade social do adolescente, conforme previsto nos arts. 112, §1o, e 122, II, do ECA.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.